Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 257, I, do CPC estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do referido diploma.

2. Após consulta nos sistemas informatizados do Juízo, houve tentativa de citação do executado em 5 (cinco) oportunidades, inclusive no mesmo endereço indicado em suas razões de recurso como sendo sua atual residência. Destaque-que, na derradeira tentativa, o AR retornou com a indicação de mudança de endereço.

3. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado.

4. A Curadoria Especial realizou a substituição processual do executado com a consequente distribuição dos embargos à execução n. 0729129-39.2020.8.07.0001, tendo obtido, inclusive, a procedência do pedido e a declaração de excesso de execução. Além disso, na própria decisão agravada, o Juízo a quo determinou a liberação dos valores bloqueados na conta do agravante. Dessa forma, a título de reforço argumentativo, observa-se que a citação por edital do agravante não trouxe prejuízo ao exercício de sua defesa, sendo certo que a ausência de comprovação do prejuízo impede o acolhimento da nulidade processual. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.